Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0716719-23.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FREDERICO ARTUR MAYNART SANTOS APELADO: GUSTAVO SA LEITAO FIUZA LIMA DESPACHO Remetam-se os presentes autos ao Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal para manifestação. Brasília, 5 de março de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator